Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701324-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL LIMA DA CRUZ NETZNER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida autorize a realização dos procedimentos especificados no pedido médico. O pedido é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0729776-13.2025.8.07.0016). É o relato do necessário. DECIDO Preparo isento. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque, conforme dito na decisão atacada, o rol da ANS é meramente exemplificativo (Lei 14434/22), a escolha do melhor procedimento deve ficar a cargo do médico assistente, e ainda, porque a doença que acomete o agravado necessita de tratamento imediato, para evitar eventual perda de mobilidade no pescoço. Portanto não se mostra plausível a suspensão da referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora